Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra a decisão de ID 148094411, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0003474-86.2005.8.07.0016. Na ocasião, o Juízo removeu o ora agravante do cargo de inventariante e determinou ao seu advogado que comprovasse as alegações formuladas em petição, nos seguintes termos: O requerimento feito pelo inventariante em ID 141991514 já foi debatido e deliberado no despacho lançado em ID 116598986. Nada a deferir. Ante o fato de Erivelton Rosa de Jesus Almeida não atender reiteradamente à ordem judicial (ID's 99460701 e 139247993), o REMOVO do cargo de inventariante, conforme a regra do art. 622, II, do CPC. Sendo assim, a Secretaria deverá intimar os demais herdeiros para que, em 5 (cinco) dias (prazo COMUM), digam se têm interesse em assumir o encargo. Caso ninguém se manifeste, promovam-se as respectivas intimações pessoais a fim de que, em 5 (cinco) dias, o processo seja movimentado, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Aclaro que este juízo não admitirá alegações levianas, nos termos do art. 139, III, do CPC, como as expressas em petitório ID 141991514. Assim, determino que em 24 horas o procurador do inventariante, Dr. Herbert Herik dos Santos, venha aos autos com provas de que eu estaria prevaricando, sob pena de envio de peças ao Ministério Público para investigação acerca de violação de lei penal por parte do próprio advogado. O ora agravante, então, peticionou nos autos de origem, no dia 8/2/2023, alegando que: [...] não há que se falar abusivamente em minha remoção do cargo de inventariante, uma vez que deve o presente Juízo legalmente, impessoalmente e moralmente trabalhar eficientemente para com o manifestado na petição de Id. 141991514 – Pág. 1 adiante exposto, bem como não há que se falar que o Advogado Dr. Herbert Herik dos Santos prove nos presentes autos que a Magistrada Ana Maria Gonçalves Louzada estaria prevaricando, uma vez que não existe tal acusação por tal Advogado a tal Magistrada, que por mais poderosíssima que seja neste aludido Estado de Exceção vigente não intimidará minha árdua procura e ampla defesa dos meus direitos por Justiça, custe o que custar até com o sacrifício da minha própria vida e dos meus filhos menores se preciso for. [...] (ID 148905107 – Grifou-se). Em seguida, peticionou informando a interposição do presente Agravo de Instrumento, “[...] para eventual juízo de retratação [...]” (ID 149832336). E, nas razões recursais ora em exame, o agravante alega não estar em condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e da sua família, razão pela qual faz jus à gratuidade da justiça. Registra, no entanto, que esse pedido será resolvido “[...] no processo principal em trâmite no Juízo a quo e Agravado, conforme decidido em 31/12/2022 no processo incidental no 0704529-83.2022.8.07.0000, em trâmite na Segunda Turma Cível [...]”. No mais, reprisa os argumentos acima transcritos, no sentido de que “[...] não há que se falar abusivamente na remoção [...] do cargo de inventariante [...]” e de que “[...] não há que se falar que o Advogado Dr. Herbert Herik dos Santos prove nos presentes autos que a Magistrada Ana Maria Gonçalves Louzada estaria prevaricando, [...] uma vez que não existe tal acusação [...]”. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) o deferimento da gratuidade da justiça; b) a concessão de efeito suspensivo de forma liminar; e, c) no mérito, o seu provimento, para reformar ou invalidar a decisão agravada, “[...] tornando definitivos os efeitos da liminar de tutela provisória de urgência concedida em favor do Agravante” (ID 43632592). Sem preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade da justiça, na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Pois bem. Inicialmente, registro que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0704529-83.2022.8.07.0000, mencionados pelo agravante, o Relator, Exmo. Desembargador Sandoval de Oliveira, deferiu a gratuidade da justiça apenas para aquele recurso, pois entendeu que a questão deveria ser apreciada primeiramente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância (ID 33346974). E, em uma análise superficial, própria desse momento processual, não foi localizado pleito nesse sentido nos autos de origem. Assim, a resolução da questão não parece aguardar deliberação. Entretanto, tenho que tal fato não impediria a avaliação do requerimento nessa seara, desde que formulado em conjunto com o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – o que não foi feito na espécie. Diante desse panorama, intime-se o agravante para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Intime-se o agravante, ainda, para que, no mesmo prazo, indique o(s) agravados(s) e esclareça sobre eventual insurgência à sua remoção da função de inventariante, pois as razões do recurso não deixaram esse ponto tão claro. Por fim, a respeito do inconformismo quanto à determinação de que o seu advogado comprove as alegações constantes da petição de ID 141991514, nada a prover, eis que desprovida de cunho decisório. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator